Tribunal: TJBA
Processo: 8052816-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052816-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILZA LOUZADA AZEVEDO GUEDES e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ROCHA BADARO

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EM CADA PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação dos requisitos legais, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2. Os Agravantes sustentaram que a gratuidade da justiça fora deferida em processo diverso e que apresentaram documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Requereram a reconsideração da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência, bem como se é possível o aproveitamento da gratuidade deferida em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça deve ser requerida e analisada em cada processo, de forma individualizada, não se estendendo automaticamente de um processo para outro, ainda que entre as mesmas partes e sobre matéria semelhante.

5. O juízo concedeu prazo para apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica, o qual não foi atendido de forma adequada pelos Agravantes, que deixaram de apresentar os extratos bancários e declarações de imposto de renda solicitados.

6. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, apenas as pessoas naturais gozam da presunção de veracidade da declaração de pobreza, o que não abrange pessoa jurídica, que também figura como recorrente.

7. As circunstâncias do caso concreto, incluindo o valor da causa e a natureza da demanda (ação monitória para cobrança de valores de contratos de fornecimento de combustível), não evidenciam situação de hipossuficiência econômica que justifique o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno

nº 8052816-65.2024.8.05.0000, em que são agravantes,
WILZA LOUZADA AZEVEDO GUEDES

e
CÉLIO PEREIRA GUEDES
,

e agravado,

ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.